Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710137-98.2023.8.07.0009 RECORRENTES: L. A. C., L. A. C., K. A. N., J. S. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: K. A. N. RECORRIDA: C. N. U. - C. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE PELO MENOS 60 (SESSENTA) DIAS. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. PRÁTICA ILEGAL E ABUSIVA. TEMA 1082/STJ. PACIENTE INTERNADA. DANOS MORAIS. DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE NÃO SE OPEROU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.” (AgInt no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 1.1. No caso, não houve a prévia e adequada notificação dos beneficiários, razão de dever ser tida como ilegítima e abusiva a rescisão unilateral .1.2. E mesmo se o plano de saúde tivesse exercido de maneira regular seu direito de rescisão unilateral e imotivada (o que não foi o caso), deveria (Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça) assegurar a manutenção dos cuidados assistenciais ao beneficiário que se encontrava em internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. 2. Apesar de ilegítima a rescisão do plano de saúde no caso dos autos, tal ato ilícito não produziu efeito indenizante, porquanto não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pelos autores, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico constitui dano moral presumido, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual, uma vez que tal situação agravou o sentimento de dor e aflição. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Não indicam, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados ou que tenham sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito, pois “a via especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula 284 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.891/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 3/5/2024). E, “a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, correta a r. sentença que determinou a manutenção do vínculo contratual dos autores ante a ilegalidade acima demonstrada. Por outro lado, merece reforma a r. sentença quanto à condenação ao pagamento de danos morais. Conforme acima dito, o plano de saúde seria cancelado a partir do dia 11.7.2023, a partir do que os autores ficariam desassistidos (ID 54457917). Ocorre que, de maneira diligente e rápida, a presente demanda foi ajuizada em 29.6.2023, tendo sido deferida tutela provisória em 4.7.2023 e o plano de saúde réu intimado para cumprimento em 7.7.2023, conforme IDs 54457942 e 54457943. Desse modo, a ameaça de lesão aos direitos dos autores em virtude do ato ilícito praticado pelo plano de saúde réu, sobretudo de L., não se concretizou em virtude da pronta resposta neutralizadora decorrente do ajuizamento da demanda e do deferimento da tutela provisória. Portanto, em que pese o ato ilícito do praticado pelo réu, os autores não chegaram a ficar sem cobertura assistencial, razão por que não há que se falar em violação grave a direitos da personalidade, o que afasta o efeito indenizante do ato ilícito praticado. Assim, o capítulo da r. sentença referente à condenação ao pagamento de danos morais deve ser reformado” (ID. 55088532). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016